Tribunal: TJPA
Processo: 0807386-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807386-86.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CLEYTON DO ROSARIO QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO RITO. AUSÊNCIA, “A PRIORI”, DE DECISÃO JUDICIAL IMPORTANDO NA SUSPENSÃO DA NORMA EMBASADORA DO DIREITO EM FAVOR DO RECORRIDO. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO DE FORMA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO EFEITO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 (vinte e três) aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0006476-50.2012.8.14.0040, ajuizado por
CLEYTON DO ROSARIO QUARESMA, determinou o prosseguimento da demanda.

Em suas razões constantes no id. 3357508, págs. 01/07, historiou o agravante que o juízo de origem determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em ação de cobrança do Adicional de Interiorização. Disse que a tramitação do feito resultará em pagamento de valor monetário em favor do agravado, sendo que a norma que ampara o pedido se encontra impugnada via Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 6321 perante o Supremo Tribunal Federal (STF).

Afirmou que, de conformidade com o artigo 535, § 8º, do CPC, a decisão a ser proferida que declare a inconstitucionalidade da norma impugnada autorizará o ajuizamento de ação rescisória.

Após discorrer sobre a presença dos pressupostos de admissibilidade, sustentou o agravante a inconstitucionalidade da lei que instituiu a gratificação perseguida. Frisou que a suspensão da decisão recorrida busca evitar que o agravado receba valores com arrimo em norma com potencial probabilidade de ser invalidada pelo Pretório Excelso.

Citou precedente em abono de sua tese.

Argumentou, igualmente, a necessidade de sobrestamento da ação originária em razão dos possíveis efeitos “erga omnes” e “ex tunc” que o Supremo Tribunal Federal (STF) poderá conferir ao direito vindicado.

Asseverou que a validade da norma também se encontra sob análise de questionamento perante esta Casa no bojo do incidente de inconstitucionalidade nos autos da Apelação nº 0016454-52.2011.814.0051.

Discorreu sobre o fato de o Supremo Tribunal Federal, no REXT 611503, haver reconhecido a possibilidade de se atribuir o efeito rescisório a título judicial fundado em norma declarada inconstitucional, tendo a Corte assentado ser irrelevante se a invalidade da lei se deu por controle difuso ou concentrado.

Suscitou fundamentos a respeito do poder geral de cautela e possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença.

Postulou o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, obstando-se o prosseguimento da ação originária e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 3426006, págs. 01/03, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Foram opostas contrarrazões no id. 3520813, págs. 01/06, tendo o agravado sustentado que em nenhum momento foi determinado a suspenção das ações que se referem a cobrança do Adicional de Interiorização que se encontram em fase de cumprimento de sentença.

Mencionou que a suspensão alcança os feitos pendentes, o que não é o caso dos autos, dado que há decisão transitada em julgado.

Prosseguiu afirmando que a coisa julgada somente pode ser desconstituída por intermédio de Ação Rescisória e desde que observado o período bienal, conforme precedentes que cita e que a análise do recurso não autoriza a reapreciação da matéria.

Ao final, requereu o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante no id. 3531305, págs. 01/03, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Na origem, cuida-se de demanda pela qual busca o agravado perceber o Adicional de Interiorização previsto nos artigos 1º e 2º da Lei Estadual nº 5.652/91. No referido processo, houve o reconhecimento do direito em favor do recorrido quanto à parcela reclamada, tendo o julgado transitado em julgado em 26/11/2015, conforme certificado no id. 3357667, pág. 14.

Vale ressaltar que, apesar da normativa ser objeto de Ação de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6321 e perante esta casa em controle difuso nos autos da apelação nº

0016454-52.2011.814.0051, o fato é que o agravante não comprovou que a eficácia da norma se encontra suspensa, porquanto não há declaração de invalidade da norma que fundamentou o direito do recorrido na origem.

Deveras, o artigo 535, § 5º, do CPC
[1]
, suscitado pelo agravante como defesa, pressupõe a existência de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o que não há nos autos.

Por outro lado, o atual CPC estabelece que, caso a declaração de inconstitucionalidade seja posterior ao trânsito em julgado da sentença, sua rescisão se dará pela via da ação rescisória, conforme se extrai do art. 535, § 8º, do CPC
[2]
.

De todo modo, cabe reconhecer que há em nosso ordenamento jurídico mecanismos aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), seja em momento anterior ou posterior ao seu trânsito em julgado.

Dessa forma, a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença que objetiva a cobrança de Adicional de Interiorização reconhecido por força de decisão judicial transitada em julgado, por essa via, não se coaduna com a legislação pátria.

Por sua vez, conforme orientação da Vice-Presidência deste TJ, no o Ofício Circular 014/2019-TJPA, a decisão que admitiu o incidente de inconstitucionalidade nesta Casa e determinou o sobrestamento dos feitos que tratam sobre adicional de interiorização não alcançam os processos que estejam em fase de cumprimento de sentença. Assim, ressoa ausente a relevância da fundamentação em favor do agravante a ensejar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará.

É como o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

[2]
§ 8º. Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá

ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Belém, 03/12/2020